Tribunal: TCU
Processo: 012.773/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6846/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Celso Antônio da Silva ao Acórdão 5640/2020-TCU-Segunda Câmara (peças 168-170), que apreciou embargos de declaração opostos pelo mesmo responsável ao Acórdão 642/2020-TCU-Segunda Câmara (peças 127-129), o qual, por sua vez, julgou a tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da inexecução do objeto do Convênio 2.387/2005 (Siafi 556.989), que consistiu na construção de sistema de esgotamento sanitário naquela localidade. Considerando que o responsável opõe novos embargos declaratórios em que aponta omissões, de forma genérica, com nítida intenção de rediscutir o mérito da matéria ante o seu inconformismo com o julgamento, o que não se conforma com a finalidade dessa espécie recursal; considerando que o Regimento Interno do TCU prevê o recurso de reconsideração como meio apto à reforma de decisões por eventuais erros de julgamento; considerando que a oposição reiterada de embargos de declaração não suspende a consumação do trânsito em julgado da decisão condenatória e pode configurar finalidade protelatória, a ensejar a apenação da parte, conforme tem entendido este Tribunal (v.g. Acórdão 565/2007-TCU-Plenário , rel. min. Ubiratan Aguiar; Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , rel. min. Bruno Dantas; e Acórdão 6103/2017-TCU-Segunda Câmara , rel. min. Aroldo Cedraz); considerando que decisões isoladas em mandados de segurança impetrados contra decisões do TCU, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), possuem efeitos inter partes e não obrigam mudanças internas de entendimento, ante o princípio da independência das instâncias; considerando que a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 899 da repercussão geral - "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" - teve como suporte fático a prescrição da pretensão executiva do título extrajudicial decorrente de decisões condenatórias do TCU, no âmbito do Poder Judiciário ( Acórdão 1482/2020-TCU-Plenário , rel. min. Walton Alencar Rodrigues), não alcançando, aparentemente, a tramitação dos processos de controle externo; considerando, em todo caso, que, conquanto a Suprema Corte não venha a se alinhar ao posicionamento externado no parágrafo anterior, prevalece ainda neste Tribunal o entendimento no sentido da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário (Súmula TCU 282), de modo que a concessão de efeitos prospectivos ao RE 636.886 é matéria ainda não pacificada, a depender de novo posicionamento do STF, provavelmente em sede de embargos de declaração opostos pela União, com o auxílio desta Casa (Acórdãos 6.473/2020 e 6.652/2020 da 1a Câmara, rel. min. Benjamin Zymler); considerando, finalmente, o disposto na alínea "f" do inciso V do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no inciso II do art. 32 e no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o §2o do art. 278 do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer dos embargos de declaração e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 012.773/2014-0 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Embargante: Celso Antonio da Silva (CPF XXX.182.686-XX). 1.3. Unidade: Município de Confins/MG. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Flávio de Mendonça Campos (OAB/MG 63.728), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154) e outros representando a HAP Engenharia Ltda.; Fernando Elias dos Reis Costa (OAB/MG 71.113), representando Celso Antônio da Silva; Flávio Toledo Pereira (OAB/MG 79.952) e outros, representando Geraldo Gonçalves dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.